Tribunal: STF
Processo: RE 1033692
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra a decisão por mim proferida, pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário que interpôs, maneja agravo regimental a Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 
    Ataca a decisão impugnada ao argumento de violação direta do art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal. Insurge-se contra a aplicação da Súmula nº 280/STF. Sustenta “a não incidência do IPTU sobre o bem considerado de utilidade pública, bem como sobre aplicação da norma imunizante prevista no Artigo 150, VI, ‘a’ da Carta Magna”. Assevera que “o exame da presente causa evidencia, neste ponto, que a decisão ora impugnada não se ajusta à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte, visto que nos autos dos Recursos Extraordinários nº 896.577/ MG e AREAgR 816120 este E. Supremo Tribunal Federal procedeu a análise da matéria, uma vez que foram reconhecidas a extensão da imunidade recíproca tributária às empresas de sociedade de economia mista”. Requer o “seguimento e provimento ao Recurso Extraordinário interposto pela ora Agravante, para que este seja reanalisado e julgado nos termos da Lei ”.
    Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na violação do art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, manejado pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos, com base no art. 102, III, da Lei Maior, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais pelo qual julgados improcedentes os embargos à execução fiscal.
    A matéria debatida, em síntese, diz com a extensão da imunidade tributária recíproca à sociedade de economia mista prestadora de serviço público.
    Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo regimental e passo ao exame do mérito.
    Assiste razão ao agravante.
    De fato, inaplicável, na espécie a Súmula nº 280/STF. Outrossim, a matéria versada no apelo extremo, relativa à extensão da imunidade tributária recíproca à sociedade de economia mista prestadora de serviço público, foi objeto de inúmeros julgados desta Suprema Corte, razão pela qual reconsidero a decisão agravada e passo ao exame do mérito do apelo extremo.
    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, III, da Lei Maior, aparelhado na violação do art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, manejado pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos, com base no art. 102, III, da Lei Maior, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais pelo qual julgados improcedentes os embargos à execução fiscal que contesta a incidência do IPTU sobre imóvel da recorrente.
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário e no agravo regimental, concluo que assiste razão ao recorrente. 
    Consoante relatado, o Tribunal de Justiça do Estado do Minas Gerais julgou improcedentes os embargos à execução fiscal que contestam a incidência do IPTU sobre imóvel da recorrente. O acórdão está assim ementado:
    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU) – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TÍTULO ONEROSO – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) – CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CCIP) – CONSTITUCIONALIDADE – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA. 1. Não obstante o entendimento adotado pela 1ª Câmara de Uniformização de Jurisprudência Cível deste egrégio Tribunal, nos autos do Incidente nº 1.0024.12.102409-5/002, que não possui efeito vinculante, tenho entendido que as sociedades de economia mista prestadoras de serviço público a título oneroso não são alcançadas pela imunidade prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal, em razão da exceção estabelecida no § 3º do dispositivo constitucional retro citado. 2. É constitucional a cobrança da CCIP – Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública pela Fazenda Pública do Município de Belo Horizonte.” 
    Nesse contexto, verifico que entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser, a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Lei Maior, extensível às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, como a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, ora recorrente. Nesse sentido, reporto-me aos seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU – IMUNIDADE RECÍPROCA (ART. 150, VI, A, CF/88) - DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. O acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência consolidada do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11)” (RE 1035635 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 15.3.2018).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇOS PÚBLICOS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RECURSO MANEJADO EM 1º.6.2016. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a imunidade tributária prevista na alínea ‘a’ do art. 150, VI, da Constituição Federal alcança a sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sem caráter concorrencial. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Considerado o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro em 10% (dez por cento) os honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 944558 AgR,da minha lavra, 1ª Turma, DJe 20.9.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISENÇÃO CONFERIDA EM FAVOR DE IMÓVEL DE UMA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EXCLUSIVOS - CBTU. INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO CONSTANTE DO ART. 173, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. O Tribunal de origem consignou que o serviço prestado pela agravada é público, indisponível e prestado em regime de exclusividade. Dessa forma, mostra-se inaplicável a vedação de que trata o art. 173, § 2º, da Constituição Federal. Ademais, nos termos da legislação local, a isenção alcança o imóvel que for declarado de necessidade ou utilidade pública ou de interesse social. Nesse particular, ficou reconhecido que o imóvel foi declarado de utilidade pública pela União, de modo que o acolhimento da pretensão demandaria o reexame do acervo fático e probatório (Súmula 279/STF). Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 816538 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMUNIDADE RECÍPROCA: APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 773131 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 07.02.2014). 
    A existência de precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados: ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012; ARE 707.863-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012; e RE 1215332 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 14.12.2020. assim ementado:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS IMPORTAÇÃO. ESTADO DE SÃO PAULO. VALIDADE DA LEI LOCAL A PARTIR DA LC 114/2002. DECISÃO DO PLENÁRIO. APLICAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1221330, fixou a seguinte tese: ‘I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002’. 2. No caso do Estado de São Paulo, a lei local foi editada após a EC 33/2001, mas antes da LC 114/2002, de modo que a produção de seus efeitos ocorre a partir da vigência da lei complementar geral. 3. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, forte nos arts. 932, V, “b”, e 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para para reconhecer a imunidade tributária da recorrente relativamente ao IPTU. Julgo prejudicado o agravo regimental. Invertidos os ônus da sucumbência.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora